Tribunal: TJSP
Processo: 2084274-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação de despejo por infração contratual cumulada com cobrança e pedido de tutela de urgência. Pretensão ao deferimento da tutela de urgência para expedição do mandado de despejo e desocupação do imóvel. Indeferimento da liminar pelo magistrado "a quo". Locatária não citada. Ausente contraditório. Prestação de caução: ausência. Exegese do art. 59, § 1o, da Lei no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Ação de despejo por infração contratual cumulada com cobrança e pedido de tutela de urgência. Pretensão ao deferimento da tutela de urgência para expedição do mandado de despejo e desocupação do imóvel. Indeferimento da liminar pelo magistrado "a quo". Locatária não citada. Ausente contraditório. Prestação de caução: ausência. Exegese do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91. Inexistência dos requisitos legais no caso em exame. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084274-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
VILLELA BARRETO BORGES, é agravado SUPERJET ADMINISTRAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084274-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 14a VARA CÍVEL
(Juíza Dra. Marcia Tessitore)
AGRAVANTE: BRUNO BARRETO VILLELA BORGES
AGRAVADA: SUPERJET ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
EIRELI
VOTO no 28.114
Agravo de Instrumento. Locação. Ação de despejo por infração
contratual cumulada com cobrança e pedido de tutela de
urgência. Pretensão ao deferimento da tutela de urgência para
expedição do mandado de despejo e desocupação do imóvel.
Indeferimento da liminar pelo magistrado “a quo”. Locatária
não citada. Ausente contraditório. Prestação de caução:
ausência. Exegese do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91.
Inexistência dos requisitos legais no caso em exame. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruno
Barreto Villela Borges, tirado contra a r. decisão de fl. 87 dos originais,
que, em autos de “ação de despejo por infração contratual cumulada
com cobrança e pedido de tutela de urgência”, indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência, para expedição de mandado de despejo
para desocupação do imóvel, vez que “o contrato encontra-se em
pleno vigor.
Argumenta que “não se afigura razoável que o locatário
permaneça no imóvel, conduzindo obras internas ao seu bel prazer,
até o final do período da locação”. Diz que “Não se pode conceber
que o descumprimento contratual de prestação continuada não possa
ser interrompido com a cessação da posse imediata, ainda que
indenizada posteriormente” (fl. 8).
Requer a concessão de tutela antecipada reformando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084274-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão agravada, para fins de conceder o pedido antecipatório de
despejo por descumprimento contratual (fl. 9).
Com a inicial juntou o documento de fl. 10 (guia de
custas).
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes, porque desnecessária, anotado
que a agravada ainda não foi citada nos autos principais.
No que pese o inconformismo do autor-agravante, o
recurso não comporta acolhida.
Isso porque não estão presentes os requisitos
necessários para a concessão da liminar, ante o disposto no art. 59
da Lei no 8.245/91.
Com efeito, a liminar na ação de despejo é reservada
para determinadas situações especiais, entre as quais não se inclui o
caso dos autos.
Assim dispõe o artigo 59 da Lei n. 8.245/91:
"Art. 59. Com as modificações constantes deste
Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário:
Parágrafo 1o. Conceder-se-á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de
aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...) IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084274-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em
caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente
de motivo ". (grifei)
Como se vê, a lei elenca em numerus clausus as
hipóteses em que se pode conceder a liminar, tanto que cuidou de
reservar tal medida às "ações que tiverem por fundamento exclusivo"
as situações expressamente previstas.
Anota SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA que:
"Fácil é perceber que o legislador teve o cuidado de
limitar e restringir a concessão da liminar, reservando-a para aquelas
situações muito especiais, ali referidas. Tratando-se de regra de
exceção, que rompe, inclusive, a tradição do procedimento ordinário,
não se poderá admitir interpretação extensiva ou analógica, para que
se conceda liminar em ações de despejo que tenham diversas causas
de pedir" (Da Ação de Despejo. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001,
p. 122).
Desta forma, desprovido o contrato de locação de
quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Inquilinato,
diante da alegada inadimplência do locatário, seria possível, em
princípio, a concessão da liminar para a desocupação do imóvel,
desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de
aluguel. O que não é o caso dos autos, ao menos por ora, porquanto
há necessidade de se viabilizar, primeiro, tanto a formação da relação
processual com a citação do locatário-réu, quanto ao exercício pleno
ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, na hipótese em exame, apesar de poder-se
entender até de forte a argumentação do agravante, o certo é que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084274-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se verifica, nos autos, neste momento, a possibilidade de concessão
da liminar pretendida, ante a ausência dos elementos necessários à
sua concessão, embora possa a pretensão ser revista,
oportunamente, pelo magistrado. Além disso, não ficou evidenciado o
risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.
A versão do agravante, até aqui e por enquanto, afigura-
se unilateral.
No caso, sem solução de mérito, na medida em que a
questão comportará melhor análise com possíveis novos subsídios a
partir da concessão de oportunidade à formação da relação
processual e, por conseguinte, da apresentação de contestação pela
ré. Dessa forma há necessidade de amadurecimento da causa pelo
Juiz do feito, inclusive, mas não só, a respeito da alegada “ocupação”
indevida do imóvel.
Desse modo, sempre para o caso dos autos, diante da
situação concreta, a concessão da liminar de despejo resultaria
prematura, sem a viabilização da oitiva/defesa da parte contrária.
Sobre o assunto, a jurisprudência da C. 33a Câmara de
Direito Privado, da lavra do ilustre Des. Carlos Nunes, no essencial,
conforme segue:
“Locação Comercial. Ação de despejo (denuncia vazia)
com pedido de medida liminar de desocupação. Decisão de Primeiro
Grau que indeferiu o pedido de liminar de despejo por entender a
necessidade de dilação probatória. Decisão acertada. ... o pedido está
embasado somente em alegações unilaterais do autor, logo
considerando a gravidade do ato que afeta direito fundamental, é
imprescindível oportunizar o contraditório. Recurso desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084274-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
mantendo-se a r. decisão.” (Agravo de Instrumento no
2076944-24.2014.8.26.0000, v.u. J. 09.06.2014).
Nesse sentido, em caso semelhante, tem decidido esta
C. Câmara:
"Agravo de instrumento. Tutela antecipada em ação de
despejo. Possibilidade, dependendo do caso concreto. Disposição do
artigo 273 do Código de Processo Civil que se aplica às ações de
despejo, mesmo que não elencadas no artigo 59, § 1o da Lei do
Inquilinato. Necessidade de prova inequívoca, demonstrando a
verossimilhança das alegações da autora e o risco de lesão grave ou
de difícil reparação. Inexistência dos requisitos legais no caso
vertente. Recurso improvido". (Rel. Des. Ruy Coppola, (j. 27.5.2010).
Também:
"Tutela antecipada. Despejo por falta de pagamento.
Indeferimento. Pedido de concessão de tutela antecipada para
desocupação do imóvel. Inadmissibilidade. Locatária não citada.
Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações do
agravante. Necessidade de manifestação da locatária sobre
notificação para substituição da garantia locatícia. Impossibilidade de
retomada do imóvel antes de conferir à locatária a oportunidade de
purgação da mora. Recurso improvido
A concessão de tutela antecipada pressupõe prova
inequívoca e verossimilhança de alegação. Ademais, não citada a
locatária não há como conceder a medida antes que lhe seja
conferida a possibilidade de purgação da mora, bem como de se
manifestar sobre a notificação para substituição da garantia locatícia".
(Agravo
de
instrumento
no
0578647-06.2010.8.26.0000,
Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084274-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Desembargador KIOITSI CHICUTA, j. 3.2.2011).
Diante desse contexto, impossível a concessão da
reclamada liminar de desocupação, no caso dos autos e ao menos
por ora, porquanto há necessidade de se viabilizar, primeiro, tanto a
formação da relação processual com a citação da mencionada
locatária ré, quanto ao exercício pleno ao contraditório e ampla
defesa.
Finalmente, qualquer outra discussão acerca da matéria,
descumprimento contratual, deve ser debatida em sede própria, não
no âmbito deste agravo de instrumento.
Nesse
sentido,
o
ilustre
Desembargador
RUY
COPPOLA já deixou consignado que "...é inadmissível, nesta
instância, qualquer discussão atinente ao mérito, sob pena do agravo
ganhar feições e ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes
à sua natureza. Seu exame, em sede de agravo, implicaria na
antecipação da prestação jurisdicional pelo órgão ad quem, colidindo
com as normas processuais existentes (Juiz Renato Sartorelli, ao
examinar caso semelhante no Agravo de Instrumento no 598.739-0/2)"
(Agravo de instrumento no 797.697-0/7, j. 29.5.03).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR
Relator